Tribunal: STF
Processo: ARE 1381978
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PARA ANÁLISE DE PREJUÍZO FISCAL. PORTARIA Nº 1.027/2017 E LEI Nº 11.457/2007. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo a Companhia Canavieira de Jacarezinho. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, a recorrente pretende a revisão do julgado que determinou a observância do prazo estipulado na Portaria PGFN 1.027/2017 para análise de prejuízo fiscal. Alega contrariada a Lei nº 11.457/2007, cujo prazo diferenciado deveria prevalecer, por se tratar de norma hierarquicamente superior.



     Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, 93, IX, e 150, IV, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença denegatória de mandado de segurança, que julgou aplicável ao caso concreto o prazo estabelecido na Portaria 1.027/2017 para a fiscalização do prejuízo fiscal do contribuinte, destacando inadequado o argumento de inferioridade hierárquica da Portaria em face da Lei nº 11.457/2007, por se tratar de hipóteses distintas de incidência. A decisão está assim fundamentada:



    “Desse modo, assim como elencado na decisão de 1º grau, o ponto chave da questão é que o prazo do art. 24 da Lei 11.457/07 não se aplica no caso em concreto, mas, sim, o previsto na Portaria 1027/2017. Isto porque, uma vez a Impetrante optando pela utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, o prazo que o Fisco possui para a análise dos créditos informados é o previsto na referida Portaria. 



    Nesse sentido, o argumento da Impetrante acerca da inferioridade hierárquica da Portaria frente à Lei 11.457/07 é inadequado, justamente pelo fato de que o prazo estipulado pelo art. 24 da Lei 11.457/07 diz respeito ao prazo máximo de 360 dias para a análise e conclusão do processo administrativo (que não possui relação direta com a questão em tela). No caso concreto, a Impetrante aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, parcelou os débitos existentes e efetuou o pagamento da primeira parcela, tendo, posteriormente, requerido o aproveitamento do prejuízo fiscal para pagamento dos demais valores. Nesse caso, se submete ao prazo de 5 (cinco) anos, imposto no art. 4º da Portaria 1.027/2017.” 



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. PERT. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PARA ANÁLISE DE PREJUÍZO FISCAL. ART. 4º, DA PORTARIA 1.027/2017. A opção de utilizar créditos próprios de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL para amortização de saldo devedor suspende a exigibilidade do crédito tributário incluído no PERT até ulterior análise pela RFB dos créditos indicados para quitação, o que deve ocorrer no prazo de 5 anos. Precedentes.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Ao exame dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Noutro giro, emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional apontada (Portaria 1.027/2017 e Lei nº 11.457/2007), concluiu no sentido da aplicação da norma de regência própria da matéria. Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTOS FEDERAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS. APLICAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEI FEDERAL 13.497/2017. REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria controvertida deve ser demonstrada por argumentação expressa e devidamente articulada, sob pena de inadmissão do recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1363740 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IRPJ E CSLL. PREJUÍZOS FISCAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1344785 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.12.2021).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora